Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O réu (apelante/embargante) afirma omissão no acórdão embargado e traça razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de conhecer de ambos os recursos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco réu e, no mérito, negar provimento às apelações interpostas pelas partes. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Hipótese em que ainda não pode ser definido caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos (art. 1.016, § 2o do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.